Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PANDEMIA POR COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO DO VALOR DOS ALUGUÉIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia dos autos à análise da possibilidade de revisão dos valores devidos a título de aluguéis de salas comerciais, por ocasião da rescisão do contrato de locação firmado entre recorrente e recorrida, que teria sido afetado pelos impactos negativos na economia decorrentes da pandemia da COVID-19.
2. O recorrente alega que teve seu faturamento zerado com o fechamento de suas lojas nos shoppings centers, entre março e junho de 2020, o que teria gerado a impossibilidade de manter a locação das salas, destinadas a estabelecer o escritório de suas empresas.
3. Diante disso, buscou diversas vezes o proprietário do imóvel locado para propor acordo quanto aos débitos e obter a rescisão contratual, sem, contudo, lograr êxito. Alega que não pode utilizar-se das salas locadas, tampouco dela retirar o seu mobiliário, uma vez que, durante o período, estavam proibidos de circular serviços de frete e transporte, bem como estava impedido, pelo próprio condomínio, de realizar quaisquer mudanças.
4. Observa-se que, no caso em questão, a despeito de não se estar diante do próprio contrato de locação das lojas/quiosques nos shoppings centers, o contrato em questão sofreu impacto com o fechamento do negócio do recorrente.
5. Nesse contexto, encontram-se no e. TJDFT precedentes no sentido da possibilidade de revisão dos valores de aluguel estabelecidos em contrato atingido pelos desdobramentos da pandemia da COVID-19, a qual pode ser considerada fato hábil a justificar a incidência da Teoria da Imprevisão (Acórdão 1352234, 07202219020208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Nota-se, ainda, que, na espécie, o recorrente buscou contato com o proprietário, a fim de solucionar a questão, inclusive agendando reunião, e, ao que tudo indica, foram feitas algumas tentativas de negociação, ainda que não finalizadas.
7. Vale ressaltar que a aplicação da Teoria da Imprevisão demanda a análise do equilíbrio econômico financeiro do contrato, a partir da consideração dos dois polos contratantes e do exame das prestações e contraprestações (art. 478, CC).
8. Assim sendo, a proposta apresentada pelo recorrente na petição inicial (ID 24858013), no valor de R$ 8.331,00, não se coaduna com a referida teoria, uma vez que desconsidera o contexto da parte recorrida, de igual forma afetada pela crise econômica e cuja atividade fim é justamente a locação de imóveis. Além disso, não inclui o mês de junho, período em que o contrato ainda estava vigente, haja vista a entrega das chaves apenas em julho.
9. Todavia, conforme print de conversa de whatsapp juntado no ID 24858054, observa-se que foi feita proposta de acordo pela recorrida no sentido de conceder desconto no aluguel dos meses de maio e junho, com pagamento integral dos demais meses, mais condomínio referente ao período e IPTU proporcional. Trata-se de proposta que equilibra os interesses das partes.
10. Nesse contexto, tenho que se mostra justa, razoável e proporcional a intervenção judicial na avença firmada entre as partes, para que seja determinada a revisão dos valores devidos a título de alugueis, nos termos da proposta ID 24858054, o que encontra respaldo na autorização do art. 6o da Lei n. 9.099/95, assim como na Teoria da Imprevisão.
11. Dessarte, peço vênia ao e. Relator, para acolher em parte o pedido do recorrente e reformar a sentença para estabelecer o quantum devido em R$ 15.572,60, a ser devidamente corrigido.
12. O montante acima levou em consideração a tabela juntada pela recorrida na contestação (ID 24858047 - Pág. 11), apenas reduzindo pela metade os valores relativos ao aluguel de maio e abril, mantidos os demais valores ali constantes, sem a atualização, a qual deverá ser calculada na fase executiva.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

15. Sem custas e honorários advocatícios.